Tribunal: TJDFT
Processo: 0730125-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730125-40.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FABIO MENDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. DEMONSTRAÇÃO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, na ação indenizatória, inverteu o ônus da prova em favor do recorrido. 2. A inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos requisitos normativos, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica. Demonstrados os requisitos legais, cabe ao Juiz da causa decidir sobre a inversão, de ofício ou a pedido. 3. Estando diante de caso envolvendo suposta falha na prestação de serviços médicos e, considerando que o agravante dispõe de toda a documentação relativa aos tratamentos da paciente, possível a inversão do ônus da prova. 4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. O recorrente aponta violação ao artigo 373, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora determinou a inversão do ônus da prova sem que estivessem presentes os requisitos exigidos em lei, especialmente porque, segundo verbera, a demonstração da causa das lesões permanentes experimentadas pelo ora recorrido demandaria prova pericial, cuja confecção “não se mostra mais ou menos fácil a qualquer das partes do processo”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 373, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, uma vez que a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que, verbis: “(...) estando diante de caso envolvendo suposta falha na prestação de serviços médicos, e considerando que o agravante dispõe de toda a documentação relativa ao tratamento e procedimentos realizados na paciente, viável a inversão do ônus da prova. Nesse ponto, reafirma-se revolver o processo discussão sobre a compatibilidade do atendimento prestado pelo réu com as consequências acima descritas, difíceis de serem esclarecidas de modo adequado pelo leigo e, portanto, justificadoras da flexibilização da regra do ônus probatório. Resta claro, para tanto, que o agravante possui melhores condições de desincumbir-se do ônus da prova quando comparado ao agravado, não havendo se falar em encargo impossível ou excessivamente difícil de ser cumprido, ainda que diante o cenário atual da pandemia do Covid-19” (ID 20022774). Com efeito, a conclusão contida no acórdão decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do mencionado suporte, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA MANTER O ACÓRDÃO. I - Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Indenização por danos morais n. 2015.01.1.095126-8, inverteu o ônus da prova, determinando que o Distrito Federal realizasse perícia. II - Narra que o feito principal trata de ação de indenização ajuizada pelo agravado pretendendo indenização moral em razão de erro médico. Informa que o ônus da prova fora invertido, considerando a incapacidade do agravado de produzir a prova pericial. No Tribunal a quo, negou-se provimento ao agravo de instrumento. III - A Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos: "No caso dos autos, correta a decisão que se socorreu do §1o, pois está demonstrada a excessiva dificuldade da parte autora em cumprir o encargo, ante sua ampla hipossuficiência. Importante lembrar que a hipossuficiência não se limita apenas ao aspecto financeiro, mas envolve também a dificuldade em realização de técnica, já que a perícia necessita de conhecimento técnico-científico. Ademais, conveniente lembrar que houve a tentativa, pelo juízo, de nomear perito cadastrado neste Tribunal, mas todos eles recusaram o encargo. Impende salientar que este e. Tribunal de Justiça apresenta sólido entendimento no sentido da possibilidade de inversão do ônus da prova em ação de reparação de danos com base em erro médico." IV - Verifica-se, portanto, que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.044.194/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017. V - Verifica-se também que acórdão objeto do recurso especial tem mais de um fundamento, cada qual suficiente e autônomo para mantê-lo. Assim, a parte recorrente deixou de impugnar o fundamento suficiente da possibilidade de inversão do ônus da prova. Consoante a Jurisprudência desta Corte, é inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.389.204/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 29/6/2020, DJe 3/8/2020; EDcl no AgInt no REsp 1.838.532/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020, DJe 27/8/2020; AgInt no AREsp 1.623.926/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 26/8/2020. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1724969/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/12/2020) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029